Tribunal: STF
Processo: RE 1580837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AUTORES APROVADOS FORA NÚMEROS DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 21).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e os incs. II e IV do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 784 da repercussão geral. Argumentam que “o caso dos autos versa sobre o direito à nomeação em cargo público de candidata aprovada fora do número de vagas, em virtude da preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública municipal, que mantinha em seu quadro servidores contratados precariamente” e que “enquadra-se perfeitamente ao Tema 784 do STF” (fl. 3, e-doc. 23).



    Afirmam que “a orientação jurisprudencial predominante é no sentido de que a comprovação da preterição por contratação precária é suficiente para gerar o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas em concurso público” (fl. 5, e-doc. 23).



    Sustentam que “o STF já decidiu que o exercício precário, por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente configuraria preterição dos candidatos aprovados, ainda que em número excedente às vagas inicialmente previstas no edital” (fl. 9, e-doc. 23).



    Acentuam que foi “plenamente comprovado nestes autos que existem, pelo menos, três vacâncias relativas ao cargo em virtude de abandono de cargo, não apresentação para a posse e aposentadoria de candidatos do mesmo concurso realizado pelos Recorrentes. A essa circunstância, soma-se o fato de que o Município mantém continuadamente servidores contratados precariamente exercendo o cargo pleiteado, sendo que a última lista apresenta comprovou o número extraordinário de 73 auxiliares administrativos contratados” (fl. 9, e-doc. 23).



    Asseveram que “o direito da Recorrida de ser nomeada para o cargo de Auxiliar Administrativo, em virtude da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, restou plenamente comprovado” (fl. 14, e-doc. 23).



    Pedem “para que seja reformado o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, reconhecendo o direito dos Recorrentes à nomeação para o cargo de Auxiliar Administrativo do Município de Pedro II-PI, eis que amplamente comprovada a preterição arbitrária por parte da Administração Pública” (fl. 15, e-doc. 23).



    3. Em juízo negativo de retratação, foi proferida a seguinte decisão: 



    “A presente demanda versa sobre o alegado direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público promovido pelo Município de Pedro II – PI, sob o argumento de que houve contratações precárias durante o prazo de validade do certame, em suposta preterição aos autores.



    O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender ausente a comprovação de qualquer preterição arbitrária ou imotivada, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, entendendo que os documentos acostados pelos autores não apresentavam idoneidade para evidenciar o fato constitutivo do direito pleiteado.



    O acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 19034282) manteve a sentença por seus próprios fundamentos, considerando que os autores não demonstraram, de forma cabal, a existência de vagas formalmente criadas por lei que teriam sido preenchidas mediante contratação precária, tampouco a efetiva ocorrência de preterição. 



    Destacou-se, inclusive, que o 12º colocado no certame, apontado pelos autores como tendo deixado de exercer o cargo, não teve formalizada qualquer vacância, permanecendo vinculado à Administração, ainda que em situação de afastamento, circunstância que, por si só, não gera direito à nomeação do próximo classificado. 



    A controvérsia foi reavivada com a juntada, já em sede recursal, de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que teria reconhecido a existência de 37 contratações precárias para o mesmo cargo no âmbito do referido município, sendo este o fundamento utilizado pela Presidência da 1ª Turma Recursal para determinar o retorno dos autos ao relator, a fim de que se manifestasse quanto à possibilidade de retratação do julgado anterior. 



    Entretanto, não vislumbro elementos que justifiquem a retratação do acórdão proferido por esta Turma. Isso porque o ordenamento jurídico impõe ao magistrado a obrigatoriedade de que fundamente sua decisão apenas nas provas regularmente produzidas nos autos, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil, sendo-lhe vedado decidir com base em elementos estranhos à lide. 



    A formação do convencimento judicial deve necessariamente decorrer do que foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ademais, nos Juizados Especiais, vigora a regra da concentração da atividade probatória até a audiência de instrução e julgamento, conforme dispõe o art. 33 da Lei n. 9.099/1995. Encerrada essa fase, não é possível produzir novas provas, salvo em hipóteses excepcionais de fatos supervenientes devidamente demonstrados, o que não se verifica no presente caso, eis que, o precedente trazido aos autos decorre de uma análise probatória diversa do presente feito. 



    A juntada, em sede recursal, de decisão proferida em processo alheio, com partes distintas e provas autônomas, constitui inovação processual vedada tanto pelo rito dos Juizados Especiais quanto pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, que veda expressamente a formulação de questões de fato não debatidas no juízo de origem. Ainda que se reconheça eventual relevância da decisão judicial trazida pelos autores, tal documento não pode ser valorado neste processo como se prova própria fosse, tampouco supre a ausência de demonstração concreta, pelos demandantes, da existência de contratações precárias que tenham efetivamente preterido sua nomeação.



    Ademais, o referido precedente judicial, por se tratar de decisão proferida em outro processo, não possui efeito vinculante nesta demanda, tampouco força suficiente para infirmar a conclusão firmada pela sentença e mantida por esta Turma. 



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema 784, expressamente condicionou o reconhecimento do direito à nomeação à comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, seja pela convocação de candidato fora da ordem de classificação, seja pela contratação precária para cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso, o que deve ser provado no caso concreto, por meio de documentação idônea, oportunamente produzida. 



    No presente feito, tal comprovação não foi realizada pelos requerentes, razão pela qual a sentença julgou improcedente o pedido e o acórdão recorrido confirmou tal entendimento com base no próprio precedente vinculante citado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão anteriormente proferida, por inexistirem fundamentos que justifiquem sua retratação. 



    Determino a remessa dos autos à Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Piauí, para os fins de realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    Na espécie em exame, embora os recorrentes aleguem haver contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, realçando que “o caso dos autos versa sobre o direito à nomeação em cargo público de candidata aprovada fora do número de vagas, em virtude da preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública municipal, que mantinha em seu quadro servidores contratados precariamente” e que “o direito da Recorrida de ser nomeada para o cargo de Auxiliar Administrativo, em virtude da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, restou plenamente comprovado” (fls. 4 e 14, e-doc. 23), pelo acórdão questionado, não se comprova tenha o julgado recorrido destoado do que assentado no Tema 784 da repercussão geral.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos, tendo a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Piauí concluído que “os autores/recorrentes foram aprovados em concurso público, fora do número de vagas oferecidas no Edital n. 01/2014. Ademais, os autores não fizeram provas nos autos que os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital foram convocados e não assumiram os referidos cargos” e que “os classificados possuem direito apenas de não ser preterido, situação inocorrente na hipótese dos autos, havendo mera expectativa de direito, exaurida por completo com o fim de seu prazo de validade. Ausente qualquer preterição, não há de se falar em direito subjetivo à nomeação” (fls. 4 e 7, e-doc. 21).



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu “ausente qualquer preterição”, seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.209.639-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.367.498-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    5. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora